Tribunal: TJDFT
Processo: 0740578-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação da apelante pelo crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes quando as provas fornecem a certeza necessária de que a ré foi uma das autoras do delito, praticado em conluio com outros indivíduos.
2. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para a empreitada criminosa, sendo sua contribuição determinante para o êxito do delito.
3. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1087 do STJ, “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.